Tribunal: TJMT
Processo: 0017167-02.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017167-02.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ARIVALDETE DE SOUZA MELLO - CPF: 103.188.361-49 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARLENY CAVALCANTE NERY - CPF: 045.879.361-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLETE BERTULIO - CPF: 207.069.011-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLETE CATARINA STUMP - CPF: 551.631.731-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLETE MARIA CAPPELLARI - CPF: 531.186.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLETE MANFRIM DOMINGUEZ - CPF: 429.825.451-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISTEIA PAULA DE BRITO SAVASTANO - CPF: 002.588.988-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLENE JOSE CHAVES BORGES - CPF: 182.038.681-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLETE MARIA REZENDE BARBOSA - CPF: 772.321.781-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELANTE), ARIVALDETE DE SOUZA MELLO - CPF: 103.188.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – EMBARGOS AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTSO QUE COMPROVAM OS VALORES POSTOS À EXECUÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Considerando a ausência de juntada dos documentos capazes de comprovar a origem dos débitos exequendos, não cumprindo o ônus de comprovação de fato constitutivo do direito à execução, tendo vista que se tratam de valores não expressos na sentença, atrelado ao fato de que não foi arguido em sede de impugnação, a impossibilidade ou excessiva dificuldade de juntada dos documentos que comprovam os valores postos à execução.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO
interpostos por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução identificados pela numeração única: 0017167-02.2015.8.11.0041, oposta por
ESTADO DE MATO GROSSO,
no qual o Juízo “
a quo
” acolheu os Embargos, extinguindo o processo com resolução de mérito, ao reconhecer a inépcia da inicial do Cumprimento de Sentença (Id: 2859530).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 2859539 e 2859541), que não houve especificação detalhada quanto aos valores acostados na exordial, bem como afirma que a sentença não observou os precedentes desse Sodalício.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, negando acolhimento aos Embargos à Execução.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou suas Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO
interpostos por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
contra a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução identificados oposta por
ESTADO DE MATO GROSSO.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Inicialmente, sabe-se que o Cumprimento de Sentença possui previsão legal no art. 523 e seguintes do CPC, vejamos:

“Art. 523. No caso de condenação em
quantia certa
, ou
já fixada em liquidação
, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

(...)

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído
com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito
, devendo a petição conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o ;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.”

Em consonância a sentença recorrida, é de se consignar que realmente o Cumprimento de Sentença não foi devidamente instruída com os documentos necessários, uma vez que os valores discutidos não se encontram liquidados em sentença, o que demonstra a necessidade da apresentação de memorial de cálculo das verbas condenatórias.

Por outro turno, por se tratar de remuneração e seus consectários legais, é dever do servidor colacionar aos autos a origem dos valores que pretende executar judicialmente, o que não se vislumbra no Cumprimento de Sentença.

Desse modo, considerando a ausência de juntada dos documentos capazes de comprovar a origem dos débitos exequendos, não cumprindo o ônus de comprovação de fato constitutivo do direito à execução, tendo vista que se tratam de valores não expressos na sentença, atrelado ao fato de que não foi arguido em sede de impugnação, a impossibilidade ou excessiva dificuldade de juntada dos documentos que comprovam os valores postos à execução.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, e, em sede de
Reexame Necessário

RATIFICO
a sentença por seus próprios fundamentos.

Ainda,
DETERMINO
a majoração dos honorários sucumbenciais em
2% (dois por cento)
, totalizando o percentual de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
, com fulcro no art. 85, §11°, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023